Tribunal: TJDFT
Processo: 0723045-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723045-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SILVANO SILVEIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.08514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN, no percentual de 41,28% (ação no 94.00.08514-1). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1107201/DF). 3. Na liquidação provisória de sentença coletiva, aplica-se os índices de correção monetária adotados por esta Corte. 4. É inaplicável tabela de correção monetária utilizada pela Justiça Federal, visto que a controvérsia não envolve liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública. Precedente. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acordão impugnado violou o artigo 389 do Código Civil, defendendo a recomposição plena do débito judicial com o acréscimo dos expurgos inflacionários ocorridos após o pagamento indevido, fazendo menção ao quanto decidido pelo STJ no REsp 1.392.245/DF - Tema 887. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ e do TJMG, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à referência ao Tema 887 dos recursos especiais repetitivos, registre-se que a hipótese dos autos não se equipara com a do aludido paradigma. O recurso especial não merece ser admitido, seja quanto ao apontado malferimento ao artigo 389 do Código Civil, seja quanto à correlata divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou pela higidez dos cálculos periciais, notadamente porque “o índice de correção monetária utilizado é o que melhor reflete a valorização da moeda” (id 50710712, pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012